Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-13.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA SANCHEZ - CPF: 013.990.811-01 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SONIA SANCHEZ - CPF: 013.990.811-01 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Sônia Sanchez contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistentes faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, com base em supostas irregularidades no medidor de energia; e
(ii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução 414/2010 da ANEEL exige que os procedimentos de inspeção técnica e recuperação de consumo sejam realizados com clareza e observando os direitos do consumidor. Não foi comprovada a ciência ou o acompanhamento da consumidora na inspeção do medidor, configurando falha na prestação do serviço.

4.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. A ausência de provas que demonstrem a regularidade das cobranças e do procedimento de inspeção confirma a ilicitude das faturas impugnadas.

5.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6.

O valor de R$ 2.000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade, às circunstâncias do caso concreto e à função compensatória e pedagógica da reparação.

7.

O valor das astreintes, fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

9.

A cobrança de valores por recuperação de consumo de energia elétrica é indevida quando não há comprovação da regularidade do procedimento de inspeção técnica, conforme exigido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

10.

A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, sendo a indenização fixada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §2º, e 373, II; Resolução ANEEL 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1135661/RS; TJMT, Ap 1038026-12.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/12/2024; TJMT, Ap 1018152-22.2021.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Sônia Sanchez, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte.

A apelante, Energisa Mato Grosso aduz em seu recurso, em síntese

que não houve conduta ilícita e que a autora não demonstrou dano moral efetivo, sendo os transtornos descritos meros dissabores que não justificam reparação.

Defende que as cobranças realizadas são legítimas, baseadas na constatação de irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora, conforme inspeção técnica e vistoria conduzidas de acordo com a regulamentação da ANEEL.

Ao final, questiona o valor atribuído à multa para o caso de descumprimento, alegado ser desproporcional.

Por sua vez, a parte autora, Sônia Sanchez, recorre pela reforma da sentença, no ponto relativo à indenização por danos morais, solicitando sua majoração, argumentando que o valor fixado pelo juízo de primeira instância é irrisório frente aos transtornos vivenciados, como a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e o lançamento de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Destaca a falha na prestação do serviço essencial pela empresa recorrida, com cobrança de valores excessivos e recuperação de consumo sem justificativa técnica plausível.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 255509252 e 260153690.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, os apelantes visa à reforma da sentença que julgou procedente, em parte os pedidos iniciais, declarou inexistentes as faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, e determinou a religação da energia elétrica em nome da autora e a retirada do seu nome dos órgão de proteção ao crédito, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$2.000,00 (dois mil reais).

Confere-se dos autos que a discussão emerge da cobrança de faturas de energia elétrica após inspeção na unidade consumidora, a qual a autora alega conter valores excessivos e irregulares.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“Desta forma, em razão da evidente falha na prestação de serviço e um abuso de seu direito, merece guarida a pretensão da parte requerente para declara as faturas dos meses de Setembro de 2023 a Janeiro de 2024 abusivas.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo ser cabível, uma vez que a autora comprovou que teve seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como teve o fornecimento de energia interrompido.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO — REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA –– INDENIZAÇÃO — DANOS MATERIAIS E MORAIS — OFICIAL DE JUSTIÇA — CUMPRIMENTO INDEVIDO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — DANO MORAL MANTIDO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS. Presente se faz a responsabilidade civil do Estado no caso de cumprimento de mandado por oficial de justiça após suspensão da decisão. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. Não há que se falar em ressarcimento por danos materiais quando ausente prova a justificar tal pretensão. É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.”(N.U 0001265-07.2011.8.11.0087, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).

Dessa forma, entendo razoável e proporcional estabelecer o montante da indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, de modo a estar ajustado ao comando previsto no art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a) RATIFICAR
a liminar deferida, desse modo,
DETERMINO
a imediata religação da energia elétrica e retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, assim como,
MAJORO
a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b)

DECLARAR
inexistentes as faturas dos meses de Setembro de 2023 a Janeiro de 2024 e as referentes à recuperação de consumo
,
bem como
DETERMINAR
o refaturamento referente aos meses em questão

conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição da fatura;

c)

CONDENAR
a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Dessa sentença, recorrem as partes:

Do recurso da Energisa

A empresa apelante alega que as cobranças realizadas possuem respaldo na inspeção técnica conduzida na unidade consumidora, conforme regulamentação da
Resolução 414/2010 da ANEEL
, especialmente o disposto no artigo 129, §7º.

Afirma que o medidor estava danificado por manipulação humana e que os valores cobrados refletem o consumo real da unidade.

Todavia, verifica-se que a concessionária não apresentou documentos que comprovassem a ciência ou o acompanhamento da autora no procedimento de inspeção, nem provas de que as cobranças decorrem de medições corretas.

É essencial destacar que a ausência de tais provas contraria o disposto no
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, que atribui à parte ré o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, no que tange ao consumo irregular alegado, a Energisa limitou-se a afirmar a regularidade das cobranças, sem apresentar elementos probatórios consistentes, como laudos técnicos conclusivos que vinculassem os valores cobrados ao consumo efetivamente realizado pela autora.

Desse modo a mera referência à inspeção do medidor, desacompanhada de provas idôneas, não é suficiente para justificar a cobrança.

A falha na prestação do serviço é evidente, violando o dever de transparência e informação assegurado pelo
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, as irregularidades no processo de cobrança e na prestação do serviço de energia elétrica ferem o disposto no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos no serviço prestado, independentemente de culpa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONSUMO POSTERIOR À LAVRATURA DO TOI – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

Cabe ao réu, o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica na Unidade do consumidor. (Art. 373, II do CPC).

A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência.

O quantum arbitrado deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

5. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (N.U 1038026-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulado pela recorrente, locatária do imóvel vinculado à Unidade Consumidora nº 6/4789020, em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. A ação visava à inexigibilidade de cobrança de R$ 3.429,83, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos para atribuir à consumidora a responsabilidade pela irregularidade no medidor de energia e, assim, manter a cobrança de recuperação de consumo, e se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 permite a cobrança de consumo não faturado por irregularidades na medição, desde que a concessionária observe os procedimentos de inspeção e notificação.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado pela concessionária, indica ausência de lacres e selo no medidor. Contudo, o histórico de consumo apresentado demonstra estabilidade nos valores cobrados antes e depois da troca do medidor, indicando ausência de benefício à consumidora.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ estabelece que, na ausência de evidências de má-fé do consumidor e de efetivo proveito econômico decorrente da irregularidade, a cobrança de recuperação de consumo deve ser considerada indevida.

6. A simples cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento ou danos ao nome da consumidora, não caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo.

Tese de julgamento: "A cobrança de recuperação de consumo por irregularidade no medidor não se justifica quando o histórico de consumo não indica proveito econômico para o consumidor e não há provas de sua má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1135661/RS; TJMT, Ap 1042713-95.2022.8.11.0041, j. 15.05.2024.(N.U 1000576-57.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Quanto ao valor arbitrado para as astreintes, sem razão o recorrente.

Veja-se que a sentença de primeiro grau fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação de religação da energia elétrica e retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Esse valor é compatível com os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Tribunais Superiores, que entende que as astreintes devem ser suficientes para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação sem implicar penalidade excessiva.

Ressalto que a multa cominatória possui natureza acessória e apenas será exigível na hipótese de descumprimento da determinação judicial, como preceitua o art. 537, caput, do Código de Processo Civil. Logo, não há que se falar em prejuízo imediato à parte recorrente, Energisa Mato Grosso, visto que o cumprimento espontâneo da obrigação exime-a de qualquer ônus pecuniário a esse título.

Ressalta-se que a fixação da multa não deve ser vista como medida punitiva, mas como instrumento processual necessário para assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento da obrigação, conforme reiterada doutrina processual. Nesse sentido:

“A multa cominatória (astreintes) destina-se exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter de pena ou sanção, mas de instrumento processual para tornar efetiva a tutela jurisdicional concedida pelo magistrado” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado.
17ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021).

A fixação das astreintes encontra fundamento no art. 497 do CPC, que prevê a imposição de multa diária como meio de garantir a eficácia da decisão judicial em tutela específica. Assim, o valor estipulado visa assegurar que a concessionária cumpra prontamente suas obrigações, considerando que se trata de serviço público essencial, cuja interrupção acarreta prejuízos significativos ao consumidor.

Por outro lado, o valor limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) demonstra que o juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando a imposição de sanção desmedida ou desproporcional em relação à obrigação principal. A multa, assim fixada, não configura penalidade exacerbada, mas medida adequada para evitar o descumprimento da ordem judicial.

Dessa feita, o valor fixado em sentença é justo e razoável.

Posto isso, de rigor a manutenção da sentença com o consequente desprovimento do recurso.

Do recurso de Sônia Sanchez

A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais, sustentando que os valores arbitrados em primeira instância não refletem a extensão dos prejuízos experimentados, considerando o descumprimento da liminar e os transtornos causados pelas cobranças indevidas.

Analisando os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau fixou o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor proporcional e razoável, considerando os critérios doutrinários e jurisprudenciais.

Os requisitos para configuração do dano moral estão claramente presentes:

1.

Conduta ilícita
: A ré emitiu cobranças indevidas, violando o direito da consumidora à correta prestação do serviço essencial.

2.

Nexo causal
: O ato ilícito praticado pela ré – cobrança de valores incompatíveis com o consumo médio da unidade – resultou diretamente nos danos suportados pela autora.

3.

Dano extrapatrimonial
: A interrupção do fornecimento de energia elétrica, mesmo com liminar deferida, e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes configuram ofensa a direitos da personalidade, como o direito à dignidade e à paz de espírito.

A sentença considerou a média histórica de consumo apresentada pela autora, de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), contrastando-a com as faturas impugnadas, que variaram entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), dessarte a autora demonstrou o descabimento das cobranças mediante a juntada de documentos que refletem o consumo usual, enquanto a ré não apresentou justificativa plausível para os valores extraordinários registrados no período em análise.

A falha na prestação do serviço é incontroversa, configurando desrespeito às normas da ANEEL, especialmente o artigo 129 da Resolução 414/2010, que exige clareza e diligência nos procedimentos de recuperação de consumo.

Apesar disso, confere-se que o valor arbitrado já cumpre adequadamente as funções compensatória e punitiva. O montante não é simbólico e está alinhado ao entendimento desta Corte de Justiça. Como cito:

“APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO – INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL E PERMANENTE APÓS A INSPEÇÃO –

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO –REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável.

3. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1018152-22.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Dessa feita, a majoração da indenização, conforme requerido pela autora, não se justifica, pois os transtornos narrados, embora relevantes, não extrapolam os limites considerados razoáveis para arbitrar valores superiores.

Isto posto, o desprovimento do apelo de Sônia Sanchez é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e de Sônia Sanchez.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025